Tribunal: TJMT
Processo: 1060607-89.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060607-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IOLANDA SOUZA PEREIRA - CPF: 040.377.951-08 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1060607-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Iolanda Souza Pereira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
GRAU DA INVALIDEZ –LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1060607-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Iolanda Souza Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Iolanda Souza Pereira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que deve ser considerado como correto o enquadramento da lesão conforme apurado por seu próprio assistente técnico, haja vista que a lesão foi de 10% da estrutura crânio-facial (grau residual) e 25% do ombro direito (grau leve), o que corresponde ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.193,75 (dois mil centos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, §2º, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 217975708), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1060607-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Iolanda Souza Pereira.

V O T O

Infere-se dos autos que Iolanda Souza Pereira move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 25.08.2019.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC (id. 217975701).

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que deve ser considerado como correto o enquadramento da lesão conforme apurado por seu assistente técnico, haja vista que a lesão apurada foi de 10% da estrutura crânio-faciais (grau residual) e 25% do ombro direito (grau leve), o que corresponde ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.193,75 (dois mil centos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, §2º, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial, a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de invalidez decorrente de lesão na estrutura crânio-facial de grau intenso (75%) e lesão no ombro direito, em grau leve (25%) – id. 217975695.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação.

Por sua vez, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório considerando a 1ª lesão, referente a 75% da estrutura crânio-facial, calculado sobre o montante de R$ 13.500,00, cujo valor é de R$ 10.125,00, resultante da seguinte equação: 75% x R$ 13.500,00.

Em relação à 2ª lesão, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez permanente que acomete a vítima no ombro direito é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas (25%), encontra-se o valor de R$ 843,75, resultado da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00 x 25%.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, verifica-se que para lesões crânio-facial objeto de insurgência recursal, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas

crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos
ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu
, de acordo com o laudo pericial, em face das duas lesões sofridas pelo apelado (lesão crânio-facial e lesão no ombro direito), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), levando em consideração o valor da indenização na época do acidente e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial.

Além disso, apesar de sustentar que deve prevalecer o montante indicado pelo perito técnico, não logrou trazer qualquer prova ou argumento, no sentido de desconsiderar a conclusão da perícia oficial
, não havendo qualquer mácula a r. sentença neste ponto.

No que se refere ao
quantum
, verifico que o nobre magistrado aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelante, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO APURADO PELO PERITO À TABELA PERTINENTE
– SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.
A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda.
No caso, o perito apontou perda de 50% da mobilidade do tornozelo esquerdo, percentual que deve ser aplicado sobre aquele previsto na Tabela da Susep, que é de 25% para o comprometimento máximo, o que foi observado pelo Julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida. Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no tornozelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(RAC n. 1005852-35.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 16.03.2022 – negritei).

Superada essa questão, ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, sustentando que deve ser aplicada a regra geral do §2º do art. 85, do CPC, uma vez que se trata de matéria de baixa complexidade.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), corresponderia a R$1.096,87, restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Por derradeiro, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024